Tribunal: TJMT
Processo: 1016506-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016506-90.2019
REPRESENTANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
A respeito da proposta de acordo formulada pelo banco agravado (id. 56446485) manifeste-se a parte agravante no prazo de 03 (três) dias.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator